Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748432-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA AGRAVADO: LAZARO BORGES GODINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover sobre o pedido formulado na petição de ID. 55603572. O d. Juízo monocrático suspendeu o feito até julgamento do presente agravo de instrumento, conforme se verifica na decisão nos autos de origem ID 178829582. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo colegiado. Intime-se. Publique. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. CARLOS PIRES SOARES NETO Desembargador Nada a prover sobre o pedido formulado na petição de ID. 55603572. O d. Juízo monocrático suspendeu o feito até julgamento do presente agravo de instrumento, conforme se verifica na decisão ID 178829582. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Publique. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. CARLOS PIRES SOARES NETO Desembargador